Tribunal: STF
Processo: ARE 1582619
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário. Duplo juízo de admissibilidade. Embargos de declaração. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão, por entender que não houve apreciação das razões para afastar o juízo de admissibilidade realizado na instância de origem.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a existência do vício apontado.

    III. Razões de decidir

    4. O Supremo Tribunal Federal, ao exercer seu juízo definitivo de admissibilidade do recurso extraordinário, constatou a inviabilidade do apelo extremo.

    5. A realização do juízo de admissibilidade por esta Corte prejudica a análise das razões invocadas no agravo para afastar o juízo de admissibilidade realizado na instância de origem.

    6. O acórdão recorrido apreciou pontos suficientes para a solução do feito, não havendo omissão apta a, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, viabilizar o recurso.

    IV. Dispositivo 

    10. Embargos rejeitados.